Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029089-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. NULIDADE PROCESSUAL (ERROR IN PROCEDENDO). SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. ATO CONSTITUTIVO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM ATA LEVADA A REGISTRO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. NULIDADE ABSOLUTA. ARTS. 166, IV E V, 168 E 169 DO CC. CANCELAMENTO DO REGISTRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença una que, em julgamento simultâneo de ações conexas, (i) julgou procedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade absoluta do ato de constituição da associação (Ata de Assembleia Geral Ordinária de 21/10/2006) e, por consequência, a nulidade do respectivo registro, determinando seu cancelamento; e (
ii
) extinguiu a Ação de Cobrança de taxas associativas sem resolução do mérito por perda superveniente das condições da ação, condenando as partes em custas e honorários, com fixações específicas em cada feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, diante de sentença una proferida em julgamento simultâneo de ações conexas, é admissível a interposição de duas apelações pela mesma parte, ou se incidem unicidade recursal e preclusão consumativa; (
ii
) estabelecer se era obrigatória a suspensão da ação de cobrança por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) até o trânsito em julgado da ação anulatória; (
iii
) determinar se a falsificação de assinatura em ata constitutiva levada a registro, comprovada por perícia grafotécnica, impõe nulidade absoluta do ato e do registro, afastando alegada ratificação por condutas posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da
unirrecorribilidade
impõe a utilização de um único recurso adequado contra cada decisão judicial, sendo inadmissível a duplicidade recursal da mesma parte contra sentença una proferida em julgamento simultâneo.

4. A interposição de dois recursos de apelação contra a mesma sentença faz incidir a preclusão consumativa, de modo que apenas o primeiro recurso protocolizado pode ser conhecido, restando o posterior inadmissível.

5. A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC constitui medida excepcional e admite interpretação restritiva, exigindo demonstração objetiva de dependência necessária do mérito de uma ação em relação ao julgamento de outra causa pendente (prejudicialidade externa qualificada).

6. O julgamento conjunto das ações conexas, como técnica voltada a evitar decisões conflitantes e promover economia processual, afasta a necessidade
de suspensão, sobretudo quando o efeito do decisum em uma demanda repercute nos pressupostos/condições da outra.

7. A perícia grafotécnica conclui pela ausência de autoria do Apelado na assinatura aposta na ata constitutiva levada a registro, evidenciando inexistência de manifestação válida de vontade no ato que embasa a constituição da associação.

8. A falsificação de assinatura em documento constitutivo configura vício insanável e atrai nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 166, IV e V), impondo o reconhecimento judicial da nulidade e impedindo sua superação por vontade das partes.

9. Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (CC,
arts
. 168 e 169), de modo que assinaturas autênticas em outros documentos, participação posterior em reuniões ou pagamentos não têm aptidão para ratificar o ato constitutivo/registral viciado.

10. Reconhecida a nulidade do ato constitutivo e determinado o cancelamento do registro, a ação de cobrança fundada na existência e oponibilidade da entidade perde condição essencial para prosseguimento, legitimando a extinção sem resolução do mérito por ausência superveniente de pressuposto/condição da ação (CPC, art. 485, IV).

11. Mantida a sentença na parte conhecida, impõe-se a majoração dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não conhecido (quanto à apelação protocolizada posteriormente). Recurso conhecido e desprovido (quanto à apelação remanescente).

Tese de julgamento:

1. Proferida sentença una em julgamento simultâneo de ações conexas, a decisão desafia a interposição de uma única apelação, sendo inadmissível a duplicidade recursal pela mesma parte, por força da unicidade recursal e da preclusão consumativa.

2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”) é excepcional e exige dependência necessária do julgamento de outra causa, não se configurando quando as demandas conexas são reunidas e julgadas conjuntamente, com repercussão do decisum nos pressupostos/condições da ação correlata.

3.
Comprovada por perícia grafotécnica a falsificação de assinatura em ata constitutiva levada a registro, impõe-se a nulidade absoluta do ato e do
registro, sendo juridicamente ineficaz a alegação de ratificação por condutas posteriores, à luz dos
arts
. 166, 168 e 169 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, § 1º; 233; 313, V, “a”; 485, IV; 487, I; 507; 85, §§ 2º, 8º e 11. CC,
arts
. 166, IV e V; 168, parágrafo único; 169. Lei nº 6.015/1973, art. 120, VI. Provimento nº 40/2016 – CCJ/MT, art. 939, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.821.634/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021,
DJe
05.02.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.782.514/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.11.2022,
DJe
30.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.654.351/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
15.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.192.295/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.04.2018,
DJe
25.04.2018; STJ, REsp 1.582.388/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
09.12.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; TJMT, Apelação Cível 0005370-11.2020.8.11.0055, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024, pub. 29.03.2024; TJMT, Apelação Cível 1019592-43.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021, pub. 30.09.2021; TJMT, Apelação Cível 1034910-90.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, pub. 13.11.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível 0000916-81.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, pub. 23.10.2024; TJMT, Apelação Cível 0000834-39.2013.8.11.0107, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, pub. 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO
em face de sentença una, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em julgamento simultâneo dos autos nº 1029089-18.2018.8.11.0041 (ação anulatória de registro de pessoa jurídica) e nº 1035891-27.2021.8.11.0041 (ação de cobrança), figurando, no polo contrário,
EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA
.

Em síntese, o Juízo
a quo
, apoiado em prova pericial, concluiu pela falsificação da assinatura de EDUARDO na ata de assembleia geral de constituição da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO,
declarando
, por conseguinte,
a nulidade absoluta do ato
, bem como de seu registro. Em decorrência, com fundamento no art. 485, inciso IV, do
CPC
,
julgou extinta a ação de cobrança proposta pela associação
em face do condômino, diante da perda superveniente das condições da ação.

Contra esse julgamento, a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO manejou
dois recursos
distintos.

Nos autos da
ação de cobrança nº 1035891-27.2021.8.11.0041
(Id.
341224434
)
,
manifesta irresignação quanto à extinção do feito, arguindo,
em preliminar
,
error
in procedendo
, porquanto a ação de cobrança teria sido julgada simultaneamente com ação anulatória conexa, sem que houvesse o trânsito em julgado desta última. Sustenta que, diante da dependência entre as causas, o correto seria o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento definitivo da demanda anulatória.

No mérito
, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de manifestação de vontade do Apelado na constituição da associação, aduzindo que a própria perícia grafotécnica teria confirmado como autêntica a assinatura do Recorrido em outras peças documentais periciadas
, revelando ato de ratificação de sua parte
. Destaca que eventual divergência encontrada teria se restringido à assinatura constante do documento levado a registro, defendendo que o defeito recairia sobre o registro, e não sobre a existência do ato associativo em si, sustentando que o conjunto probatório indicaria a presença do Apelado na assembleia de constituição e sua concordância com a criação da associação.

Requer, assim, seja declarada a nulidade da sentença, com a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença de procedência exarada na ação anulatória. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para afastar o vício no registro da associação.

Por sua vez,
no apelo interposto nos autos da
ação anulatória de registro de pessoa jurídica

nº 1029089-18.2018.8.11.0041
(Id.
342264149
)
,
a Apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência de decadência, afirmando que a associação adquiriu personalidade jurídica com o registro em 26/01/2007, de modo que o prazo de três anos previsto no art. 45,
parágrafo único, do Código Civil teria se esgotado em 26/01/2010, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 03/09/2018, razão pela qual requer a extinção do feito com resolução do mérito.

No mérito
, sustenta que a conclusão judicial acerca da falsidade da assinatura constante da ata seria equivocada, defendendo a validade do ato constitutivo e impugnando o laudo grafotécnico por ausência de contemporaneidade dos padrões utilizados e por desconsideração da hipótese de autofalsificação. Afirma haver convergências genéticas entre os grafismos e que a assinatura questionada deveria ser reconhecida como autêntica. Aduz, ainda, que o próprio autor teria participado de assembleias e contribuído com pagamentos, o que configuraria ratificação do vínculo e convalidação do negócio anulável.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, para afastar a nulidade declarada (ou reconhecer, conforme o caso, mera anulabilidade/ratificação), nos termos em que postula.

A parte recorrida apresentou
contrarrazões
em ambos os processos
,
defendendo
,
em síntese,
o acerto da sentença recorrida e a manutenção da sentença recorrida
(Id.
341224438
– autos nº
1035891-27.2021.8.11.0041
/

Id.
342264154
– autos nº
1029089-18.2018.8.11.0041
)
.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Eminente Des.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
(Id.
341321876
e Id.
342824894
)
,
que manifestou sua suspeição por foro íntimo, determinando a remessa dos autos à redistribuição.

Por fim, considerando tratar-se de ações conexas (autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041 e nº 1029089-18.2018.8.11.0041), julgadas simultaneamente e resolvidas por sentença una,
procedo à análise dos recursos de forma conjunta
, dirimindo a controvérsia recursal, igualmente,
por meio de julgamento simultâneo
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – UNICIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preambularmente,
cumpre

apreciar questão prejudicial ao exame do mérito, relativa à violação do princípio da unicidade recursal e à patente ocorrência de preclusão consumativa.

Embora a parte apelada tenha suscitado, em sede preliminar, nas contrarrazões apresentadas no Id. 341224438, dos autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041, o vício processual observado consubstancia matéria de ordem pública, por decorrer do instituto da preclusão consumativa e do princípio da singularidade,
sendo, portanto,
cognoscível de ofício
.

Como é cediço, vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da singularidade, também denominado princípio da unicidade do recurso ou da
unirrecorribilidade
, que consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto em lei. Referido princípio não impede que um mesmo recurso impugne mais de
uma decisão; ao revés, em regra, não pode existir mais de um mesmo recurso,
manejado pela mesma parte
, contra a mesma decisão.

Além disso, os atos processuais devem observar a segurança jurídica e a estabilidade das situações processuais, de modo que, praticado determinado ato – como a interposição de
determinado
recurso – ou decorrido o prazo para tanto, não poderá a parte valer-se do mesmo expediente. Tem-se, assim, o instituto da preclusão, que poderá ser temporal
, lógica
ou consumativa,
à luz do que traz a doutrina pátria e os
artigos 233 e 507 do CPC.

Na hipótese dos autos, a Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041 e a Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 foram julgadas de forma conjunta,
por sentença una
, de modo que o pronunciamento judicial em questão desafia a interposição de apenas um recurso de apelação.

Observa-se, ainda, que do preâmbulo do édito sentencial consta a indicação de “julgamento simultâneo”, com a identificação de ambos os processos, sendo incontroversa a natureza una do julgamento. Ademais, em seu dispositivo, a magistrada de primeiro grau fez consignar, de forma clara e individualizada, a conclusão do julgamento relativamente a cada uma das ações, em consonância com o disposto no art. 55, § 1º, do CPC.

Constou da sentença:

“[...]

Julgamento Simultâneo

1029089-18.2018.8.11.0041

1035891-27.2021.8.11.0041

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial do
processo 1029089-
18.2018.8.11.0041
para
declarar a nulidade absoluta
do ato de constituição da Associação Residencial Flor do Cerrado, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.655.515/0001-31, especificamente da Ata de Assembleia Geral Ordinária datada de 21 de outubro de 2006, e, por consequência,
declarar a nulidade
do seu registro, levado a efeito no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT, em 28.01.2007, no Livro “A-754” de Registros das Pessoas Jurídicas, sob o registro nº 8.488, com protocolo nº 342.761.

Determino
o cancelamento definitivo do registro nº 8.488, do Livro “A-754” de Registros das Pessoas Jurídicas, referente à ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO.
Oficie-se
ao 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT para as providências cabíveis, instruindo o ofício com cópia desta sentença.

Ainda sobre o processo
1029089-18.2018.8.11.0041
, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Quanto aos
autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
em razão da perda superveniente das condições da ação.

Condeno a parte autora, Associação Residencial Flor do Cerrado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Em face da sentença una, a ora Apelante interpôs dois recursos de apelação
com conteúdo
distintos. Nos autos da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041,
o recurso foi interposto às 16h57min do dia 26/11/2025
. Por sua vez, nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041, a medida recursal foi
protocolizada às 18h04min do dia 27/11/2025
. Evidencia-se, assim, a
violação ao princípio da singularidade e a

ocorrência de preclusão consumativa, razão pela qual este último recurso não deve ser conhecido.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, firmou
entendimento
no sentido da necessária observância
da unicidade recursal
, admitindo que, em se tratando de julgamento simultâneo de ações conexas por sentença una, o pronunciamento judicial desafia a interposição de apenas um recurso de apelação. Nessa linha, na hipótese de interposição de dois recursos distintos pela mesma parte, à luz da preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO
. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito. 4. Nas hipóteses de conexão de ações,
com julgamento simultâneo, proferida sentença única
, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una
. Precedentes. 5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual. 6.
O julgamento
simultâneo dos feitos
, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência,
também admitirá a interposição de um único recurso
- como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos
. 7. Recurso especial conhecido e provido.
”

(STJ - REsp: 1821634 PB 2019/0168113-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO APELO NOBRE. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. NÃO CONHECIMENTO DE UM RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO APTO, POR SI SÓ, A MANTER A DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tanto os embargos à execução como a ação revisional foram
resolvidos por uma única sentença
, com a interposição de duas apelações idênticas,
sendo cabível, portanto, apenas um recurso
, o que não foi impugnado pelos recorrentes. Incidência da Súmula n.º 283 do STF. 2. Tendo em vista que as apelações interpostas são idênticas, não há prejuízo no conhecimento de apenas uma delas. 3. Reconhecida a conexão entre a ação revisional e os embargos à execução,
com a prolação de uma única sentença
, autorizar prosseguimento de dois
procedimentos com a interposição de recursos distintos
,
mas com
conteúdos
idênticos,
apenas serviria para causar confusão processual
. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1782514 MG 2018/0143202-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022) (
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO ÚNICA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
"Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una
" (REsp 1.407.677/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 18/12/2017). (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.654.351/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgad
o em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/
15)-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial.
3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último.

[...]”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1192295 DF 2017/0274331-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2018)
(
g.n
)

Em linhas semelhantes, cito a jurisprudência manifestada por este
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005370-11.2020 .8.11.0055, Relator
a
:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Sentença que examina conjuntamente a execução e os embargos à execução. Impossibilidade de interposição de dois recursos de apelação para atacar um único ato. Frente ao princípio da
unirrecorribilidade
ou singularidade recursal, bem como a ocorrência da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso interposto contra a sentença pode ser conhecido.
”

(TJ-MT 10195924320198110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Nessa linha de intelecção, verificada a violação do princípio da singularidade recursal e operada a preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível interposta nos autos da
Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041
, protocolizada às 18h04min do dia 27/11/2025 (ID 342264149).

Por conseguinte,
passo à análise das matérias ventiladas
no apelo manejado nos autos da
Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041
(ID 341224434).

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR – ERROR IN PROCEDENDO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A Apelante, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, suscitou, em seu recurso, preliminar de nulidade da sentença por
error
in procedendo
, aduzindo, em síntese, que o Juízo
a quo
teria incorrido em irregularidade ao julgar extinta a Ação de Cobrança sem o trânsito em julgado da sentença de procedência proferida na Ação Anulatória, esta conexa e ajuizada pelo ora Apelado. Sustenta que, diante da dependência entre as demandas, deveria ter sido determinada a suspensão da ação de cobrança, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Todavia
, a insurgência não prospera.

O mencionado art. 313, inciso
V,
“a”
,
do CPC
, assim preconiza:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
”

Acerca do dispositivo, a doutrina
assinala
que
o processo
é concebido para ter seu curso normal e contínuo, de modo que paralisar a marcha processual – com mitigação dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, bem como da própria técnica processual –
constitui medida de caráter excepcional
. Diante disso, as hipóteses delineadas no art. 313 do CPC devem ser interpretadas de forma restritiva, exigindo-se demonstração objetiva de que o pronunciamento jurisdicional no processo a ser suspenso depende, de modo necessário e antecedente, da definição de relação jurídica que constitua o objeto principal de outra demanda.

Nessa linha, para fins do
art. 313, V, “a”,
leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“as questões p
rejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma
”
.
Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual
a solução do mérito do processo
a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a
relação jurídica
discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

No caso concreto, agiu com acerto o Juízo de origem
. Não se verifica a causa
de prejudicialidade externa entre o mérito da ação anulatória e o mérito da ação de cobrança, na acepção estrita do art. 313, V, “a”, do CPC.
O que se constatou, na verdade, foi
o reflexo imediato do julgamento da ação anulatória sobre os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido da ação de cobrança
e legitimidade da própria cobrança.

Tanto é assim que, reconhecida a nulidade absoluta do ato constitutivo e determinado o cancelamento do registro, a sentença extraiu, como consequência processual imediata, a extinção, sem resolução do mérito, da ação de cobrança, por ausência superveniente de pressupostos essenciais de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ademais, por ser medida excepcional,
“a suspensão só se justifica
se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos
”

(Código de Processo Civil Comentado, 9. ed., São Paulo:
Juspodivm
, 2024).

Como já consignado, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência decisória, os feitos foram reunidos e submetidos a julgamento conjunto, técnica adequada quando há identidade de substrato fático-jurídico e risco de pronunciamentos inconciliáveis.

Nessa perspectiva, a solução adotada pelo juízo de origem prestigia a economia processual e a unidade de convicção,
afastando a alegada necessidade de suspensão de uma das demandas.

Assim
, não
se verifica
qualquer in
observância proce
dimental
imputável a
o Juízo
a quo,
razão pela qual

REJEITO
a preliminar arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, verifica-se que,
em 2018
, EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA ajuizou Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica n. 1029089-18.2018.8.11.0041 em face da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, alegando ser proprietário de lote rural situado no Loteamento Sítios de Recreio Flor do Cerrado. Sustentou que, em 2007, foi criada a associação ré e que, embora tenha participado das primeiras reuniões de sensibilização e afinidade entre os moradores, não chegou a formalizar sua adesão como associado, tampouco participou da assembleia de votação e constituição da entidade.

Narrou que, em 16/02/2017, recebeu notificação extrajudicial de cobrança, enviada por
e-mail
pela administradora da Associação e, ao solicitar sua ficha de filiação, bem como cópias da ata de constituição da entidade e de outros documentos, verificou que tais peças consignavam, na ata de eleição da primeira Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, o nome do autor na qualidade de Conselheiro Suplente.

Afirmou ter constatado a falsificação de sua assinatura na ata da assembleia geral de constituição da Associação, além de outras irregularidades, o que teria ensejado o ajuizamento da ação anulatória.

Por sua vez,
em 2021
, a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO ajuizou Ação de Cobrança de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias n. 1035891-27.2021.8.11.0041 em face de
EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA, alegando ser o réu legítimo possuidor de imóvel localizado no Residencial Flor do Cerrado, adquirido em 2005, e, portanto, responsável pelo pagamento das despesas condominiais.

Relatou que o débito perseguido se refere a despesas ordinárias de manutenção, despesas extraordinárias de pavimentação e cercamento, além de 10% a título de honorários de cobrança, asseverando que o condômino adimpliu as taxas até janeiro de 2012, deixando de quitá-las a partir de então, atingindo o débito o montante atualizado de R$ 165.424,67.

Do cotejo dos autos, extrai-se que foi produzida prova pericial grafotécnica nos autos da ação anulatória (Id. 174524359 – autos n. 1029089-18.2018.8.11.0041).

Ao final da instrução probatória, a Magistrada de origem procedeu ao julgamento simultâneo das demandas conexas.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
Pois bem. A controvérsia dos autos 1029089-18.2018.8.11.0041 cinge-se à validade do registro da Associação Residencial Flor do Cerrado, tendo em vista a alegação do autor de que sua assinatura foi falsificada na Ata de Assembleia Geral de Constituição da referida associação, bem como outras irregularidades no ato constitutivo.

Para dirimir tal controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo foi juntado aos autos (Id. 174524359, pág. 25). Após minuciosa análise, a perita judicial concluiu que:

“(...)

9. CONCLUSÃO

Da assinatura questionada
'Ata de Assembleia Geral Ordinária com selos de registro cartoriais em posse do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá'
, o exame pericial grafotécnico encontrou divergências na morfologia e nas
características
grafocinéticas
, a signatária é levada a concluir que
NÃO FORAM ENCONTRADOS ELEMENTOS QUE ATRIBUAM AO MEMBRO ESCRITOR DE EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA A AUTORIA
da assinatura aposta no documento.

(...)”

A conclusão pericial é clara no sentido de que a assinatura aposta na Ata de Assembleia Geral de Constituição da Associação não foi produzida pelo autor, o que corrobora sua alegação de falsificação.

Importante ressaltar que a perícia também analisou outros documentos apresentados nos autos, como “Ata de Assembleia Geral Ordinária de 21 de outubro de 2006” (sem registro), “Ata de Reunião de Diretoria e Conselho Deliberativa de 05 de maio de 2007”, “Lista de presença de 20 de março de 2010”, “Lista de presença de 17 de março de 2007” e “Lista de assinaturas de 26 de janeiro de 2007 com selo de registro notarial do cartório de 1º oficio de Cuiabá”, concluindo que as assinaturas nesses documentos são autênticas e foram produzidas pelo autor.

Tal constatação reforça a tese do autor de que, embora tenha participado de algumas reuniões da associação, não esteve presente na Assembleia Geral de Constituição, tendo sua assinatura falsificada no documento levado a registro.

A falsificação de assinatura em documento constitutivo de pessoa jurídica configura vício insanável, que macula a validade do ato jurídico. O Código Civil, em seu artigo 166, estabelece as hipóteses de nulidade do negócio jurídico:

[...]

No caso em análise, a falsificação de assinatura, que representa a ausência de manifestação de vontade de um dos supostos fundadores e membros da diretoria, enquadra-se nos incisos IV e V do dispositivo legal acima transcrito. A assinatura dos membros fundadores na ata de constituição é solenidade essencial para a validade do ato, sendo parte integrante da forma prescrita em lei para a criação de uma associação. A ausência de uma assinatura autêntica equivale à ausência da própria assinatura, viciando o ato de forma absoluta.

A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 120, VI, e o Provimento nº 40/2016 – CCJ/MT, em seu artigo 939, VI, exige, para o registro, a indicação dos nomes dos fundadores e membros da diretoria, o que pressupõe, logicamente, a manifestação de vontade genuína destes, formalizada por meio de suas assinaturas no ato constitutivo.

A tese da parte ré, de que a participação posterior do autor em outros atos da associação e o pagamento de algumas taxas configurariam uma ratificação tácita, não se sustenta. O artigo 169 do Código Civil é categórico ao dispor que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. A nulidade absoluta, como a que ora se constata, opera de pleno direito (
ex

tunc
), não podendo ser sanada pela vontade das partes ou pelo transcurso do tempo. A ratificação é instituto aplicável aos atos anuláveis, e não aos nulos de pleno direito.

Ademais, as outras irregularidades apontadas pelo autor, como a utilização de listas de presença de reuniões diversas para compor o ato constitutivo, ainda que não fossem, por si sós, suficientes para a anulação, somam-se à prova robusta da falsificação para demonstrar um grave descompasso entre o ato registrado e a realidade fática e jurídica, violando o princípio da veracidade que deve nortear os registros públicos.

A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, é conclusiva e não deixa margem para dúvidas. A ausência de manifestação de vontade do autor no ato constitutivo da associação ré é um fato juridicamente relevante que acarreta a nulidade absoluta do referido ato. Sendo nulo o ato constitutivo, nulo também é o seu registro, pois este é ato acessório que depende da validade do ato principal.

Por conseguinte, a procedência do pedido de anulação do registro da pessoa jurídica é medida que se impõe. Como consequência lógica, a cobrança de quaisquer taxas associativas em face do autor por parte da entidade cujo registro se anula é indevida, o que torna imperativa a desvinculação da cobrança do consumo de água, serviço essencial, de quaisquer outras taxas.

Quanto à análise do mérito do processo nº 1035891-27.2021.8.11.0041, tal tarefa se mostra intrinsecamente subordinada ao desfecho da ação anulatória. Isso porque a pretensão de cobrança de taxas associativas pressupõe, como requisito lógico e jurídico, a existência válida da própria associação credora e do vínculo jurídico que obriga o proprietário do imóvel ao pagamento.

Uma vez declarada a nulidade absoluta do ato de constituição da Associação Residencial Flor do Cerrado, com efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroativos à sua origem, desaparece a própria personalidade jurídica da entidade autora, requisito indispensável para que possa figurar em juízo. Tal circunstância acarreta a perda superveniente de uma das condições da ação, impondo-se a sua extinção em caráter terminativo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial do
processo 1029089-18.2018.8.11.0041
para
declarar a nulidade absoluta
do ato de constituição da Associação Residencial Flor do Cerrado, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.655.515/0001-31, especificamente da Ata de Assembleia Geral Ordinária datada de 21 de outubro de 2006, e, por consequência,
declarar a nulidade
do seu registro, levado a efeito no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT, em 28.01.2007, no Livro “A-754” de Registros das Pessoas Jurídicas, sob o registro nº 8.488, com protocolo nº 342.761.

Determino
o cancelamento definitivo do registro nº 8.488, do Livro “A-754” de Registros das Pessoas Jurídicas, referente à ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO.
Oficie-se
ao 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT para as providências cabíveis, instruindo o ofício com cópia desta sentença.

Ainda sobre o processo
1029089-18.2018.8.11.0041
, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Quanto aos
autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
em razão da perda superveniente das condições da ação.

Condeno a parte autora, Associação Residencial Flor do Cerrado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”

[
ID
210945298

(
autos nº
1029089-18.2018.8.11.0041
)
e ID.
210942560

(
autos nº
1035891-27.2021.8.11.0041
)
–
PJe
de origem
]
.

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à análise da declaração de nulidade absoluta do ato de registro da pessoa jurídica Apelante, em razão da alegada falsificação da assinatura do Apelado no documento constitutivo levado a registro, tendo o d. Juízo
a quo
concluído pela inexistência de manifestação válida de vontade no ato de constituição.

Pois bem
.

A Associação Apelante sustenta, em síntese, que a sentença não teria valorado adequadamente o laudo pericial grafotécnico,
ao argumento de que existiria uma “ata sem registro” cuja assinatura do Apelado foi reputada autêntica, de modo que o vício se restringiria apenas à via levada a registro
. Afirma, ainda,
a existência de outros documentos examinados pelo perito que conteriam assinaturas autênticas do Apelado
, as quais evidenciariam sua participação e anuência na constituição da associação.

Além disso, aduz que a
conduta posterior do Apelado, inclusive supostos pagamentos e participação em atos associativos, configuraria ratificação do vínculo
, demonstrando a existência de ato volitivo apto a afastar a nulidade do ato constitutivo e do respectivo registro.

Com tais argumentos, busca afastar a
nulidade do registro e, por consequência, preservar a higidez da Associação e sua pretensão de cobrança.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante,
entendo que a sentença não comporta reparos.

Explico.

Conforme se depreende do édito sentencial, o núcleo da controvérsia reside na validade do ato constitutivo e de seu registro, diante da alegação de falsificação da assinatura do Apelado na ata de constituição levada a registro.

A associação é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, regida pelas normas dos
arts
. 53 a 61 do Código Civil e, para sua constituição, além do atendimento às exigências específicas do art. 54, exige-se a observância dos requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos, em especial a existência de manifestação válida de vontade. Ausente tal requisito, o vício recai sobre a própria formação do consentimento, o que impede o reconhecimento de declaração de vontade juridicamente válida atribuída ao suposto subscritor.

Acerca da nulidade do negócio jurídico, o Código Civil assim disciplina:

“
Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei
;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Do cotejo dos autos, verifica-se que foi realizada perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia, tendo o perito concluído que, quanto ao documento questionado – a ata de constituição da Associação –, não foram encontrados elementos suficientes para atribuir ao punho escritor do Apelado EDUARDO a assinatura lançada na ata levada a registro, razão pela qual se reconhece a ausência de manifestação válida de vontade de um de seus signatários.

Aliás,
o laudo pericial consignou, no
que é pertinente

(ID.
174524359
– ação anulatória nº
1029089-18.2018.8.11.0041
):

“[...]
O AUTOR forneceu documento original de identificação e amostras de seu padrão caligráfico, sendo obtidas
111 assinaturas-padrão ilegíveis
e
65 assinaturas por extenso
. O documento questionado “
Ata de Assembleia Geral Ordinária”
foi disponibilizado pelo cartório 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, e os demais documentos entregue a esta perita, sendo a perícia realizada todos nas vias em meio físico.

Na primeira etapa das análises, se deram sobre a “Ata de Assembleia Geral Ordinária” em posse do Cartório de 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, foram analisados o dinamismo, que apresentam com boa evolução e progressão, sem sinais de tremores ou hesitação, curvas perfeitas, contudo se divergem na morfologia e consequentemente na construção da gênese, sendo de fundamental importância para a individualização da escrita. Foram avaliados os elementos
grafocinéticos

aqueles que miram nos movimentos realizados pelo punho escritor durante a construção dos grafismos, considerados essenciais para a identificação de autoria uma vez que são controlados direta e automaticamente pelo cérebro. Foram avaliados os ataques, remates e momento gráfico, assim como o desenvolvimento da escrita, onde se apresentam em sentido opostos.

Na segunda etapa das análises foram os documentos entregues em via física e juntados nos autos em: Id.20435407, id.20435408, id.20435409, id.20435437 e id.1553455.

[...]

Da assinatura questionada “
Ata de Assembleia Geral Ordinária com selos de registro cartoriais em posse do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
”, o exame pericial grafotécnico encontrou divergências na morfologia e nas características
grafocinéticas
, a signatária é levada a concluir que
NÃO FORAM ENCONTRADOS ELEMENTOS QUE ATRIBUAM AO MEMBRO ESCRITOR DE EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA A AUTORIA
da assinatura aposta no documento.

Dos documentos apresentados nos autos: “Ata de Assembleia Geral Ordinária de 21 de outubro de 2006”, “Ata de Reunião de Diretoria e Conselho Deliberativa de 05 de maio de 2007”, “Lista de presença de 20 de março de 2010”, Lista de presença de 17 de março de 2007 e “Lista de assinaturas de 26 de janeiro de 2007 com selo de registro notarial do cartório de 1º
oficio
de Cuiabá”. As assinaturas questionadas apresentam características
grafoscópicas
compatíveis com os hábitos gráficos identificados nos materiais padrões,
as evidências suportam fortemente que as assinaturas questionadas, foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões Sr. Eduardo Augusto de Almeida.

[...]”

É certo que o laudo pericial registrou a existência de assinaturas reputadas autênticas em outros documentos integrantes do conjunto periciado, indicativas de que o autor da ação anulatória participou de algumas reuniões ao longo do tempo – circunstância, aliás, jamais negada pelo próprio autor/Apelado. Todavia, tal constatação, longe de afastar o vício apontado, configura dado periférico, incapaz de modificar o elemento nuclear relativo ao defeito existente no ato constitutivo levado a registro, que serve de base à própria existência e oponibilidade do ente associativo.

Com efeito, os documentos mencionados – consistentes em listas de presença, atas de reuniões posteriores ou mesmo eventual via não registrada da Ata de Assembleia Geral – não possuem o condão de convalidar o documento constitutivo que foi efetivamente registrado e publicizado, pois é precisamente neste que reside o defeito do ato jurídico, em razão da assinatura falsa. No contexto, o vício de consentimento decorrente da falsificação não se qualifica como mera irregularidade formal, porquanto compromete a validade do ato em sua raiz, tratando-se de defeito insanável, que atinge a própria estrutura do sistema de validade do negócio jurídico.

Aliás, o ordenamento jurídico pátrio
veda
expressamente a convalidação do negócio jurídico nulo, vejamos:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.

Nessa linha, o ato nulo não se confirma nem convalesce pelo decurso do tempo, tampouco se torna válido em razão de comportamento posterior que, em tese, pudesse sugerir concordância. Ainda que se admita que o Apelado tenha participado de reuniões, assinado documentos posteriores ou realizado pagamentos em determinado período, tais fatos não possuem aptidão jurídica para sanar o vício existente no ato constitutivo e registral, caso este tenha sido formado sem a sua manifestação válida de vontade.

Nesse sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho:

“
A ratificação de negócio nulo é

negócio jurídico inexistente
. A lei não atribui nenhuma consequência à declaração de

intenção de confirmar o negócio absolutamente inválido.
Não se trata, por si, de ato ilícito,

mas de fato não jurídico
”
(Curso de Direito Civil: parte geral, volume I. 7ª ed. São

Paulo: Saraiva, 2014, p. 370)
(
g.n
)
.

Em outras palavras,
não há possibilidade de
as partes
ratificarem
o ato nulo, expurgando-o da mácula que o inquina,
pois
a lei, ao decretar as nulidades de pleno direito, tutela interesse superior da sociedade civil. Contra esse interesse geral, expressamente consagrado no ordenamento jurídico, mostra-se inteiramente ineficaz a vontade individual.

Vale ainda citar as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“[...]

Enquanto os negócios anuláveis podem ser naturalmente confirmados pelas partes, fazendo assim desaparecer o defeito que os atingia,
o mesmo
não se passa com os negócios nulos.

Estes são verdadeiros natimortos. Surgem no mundo do direito sem vida e
não é dado nem ao juiz suprir-lhes o vício profundo que lhes acarreta a invalidade
, nem as partes a
força de ratificá-los. Os vícios dessa espécie são insanáveis e insupríveis.

Nem mesmo a requerimento das partes

(de comum acordo), não é dado ao juiz suprir a nulidade
(art. 168, parágrafo único).

(Comentários ao novo Código Civil, volume 3, t. 1: dos defeitos do

negócio jurídico ao final do livro III. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.

526)
(
g.n
)

A tentativa recursal, portanto, de converter atos posteriores em suposta ratificação encontra limite intransponível na disciplina civil das nulidades. Não há qualquer respaldo jurídico que admita a convalidação de registro viciado por meio de documentos ou atos paralelos – sejam eles posteriores ou não –, de sorte que, estando contaminado o ato registral que se pretende oponível, a consequência necessária é a sua invalidação, preservando-se a higidez do sistema registral e a confiança pública que dele se espera.

Para reforçar esse entendimento, colaciono excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade.
2. Os
arts
. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação,
não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja
expresso
requerimento das partes
.

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício.

4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico,
sua alegação prescinde de Ação própria
. 5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação.
”
(STJ - REsp: 1582388 PE 2016/0022870-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
09/12/2019)
(
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos,
não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo.
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
(
g.n
)

Ainda, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DÁCÃO EM PAGAMENTO FRAUDULENTA. NULIDADE ABSOLUTA. COISA JULGADA INEXISTENTE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende pela suficiência da prova documental para o julgamento do mérito, sendo prescindível a audiência de instrução e julgamento
( CPC
,
arts
. 355, I, e 370).
A coisa julgada não se forma sobre ato nulo, pois o negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito, nos termos dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil, podendo sua nulidade ser alegada por qualquer interessado e reconhecida a qualquer tempo, inclusive em ação própria, não sendo atingida pela sentença homologatória de acordo simulado
. Não há decadência nem prescrição a incidir sobre a pretensão de reconhecimento de nulidade absoluta, pois o negócio jurídico simulado não convalesce pelo decurso do tempo
( CC
, art. 169; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326 .370/RS). A simulação restou comprovada pela confissão expressa dos corréus Correa Materiais para Construção Ltda. e Orlando da Silva Corrêa, que admitiram a inexistência de dívida real e a utilização de confissão de dívida fictícia para justificar a dação em pagamento, configurando fraude e artificialidade do negócio. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10349109020248110041, Relator
a
:
Desa.
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 13/11/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NULIDADE ABSOLUTA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS COERDEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA
MEEIRA. DIREITO DE INCAPAZ. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
3. A nulidade absoluta de negócio jurídico, quando resultante de vícios graves, contamina todos os atos subsequentes, sendo insuscetível de confirmação, mesmo em casos
onde
há alegação de boa-fé por parte do adquirente
. No caso, restou demonstrado que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários foi lavrada sem a concordância de todos os herdeiros, incluindo herdeiros incapazes, sem a devida autorização judicial, violando normas de ordem pública. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade das escrituras públicas e seus efeitos jurídicos subsequentes, incluindo as transmissões posteriores a terceiros, ainda que de boa-fé.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00009168120198110003, Relator:
Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 23/10/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DA ESCRITURA – VENDA A NOM DOMINO - NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - ARTIGO 169 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

1. Caracteriza-se venda a non domino o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto, diante de falta de legitimação para o negócio jurídico
.

2. Sendo nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de
forma prevista em lei,
o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
(art. 169 do CC/02), portanto, não havendo falar em prescrição.

3 .
Recurso
provido.
-
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008343920138110107, Relator
a
:
Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 30/11/2024)
(
g.n
)

Vale ressaltar,
ad
argumentantum
tantum,
que, existindo legítimo interesse em constituir a entidade com a participação do Apelado, o caminho juridicamente adequado seria a prática de novo ato constitutivo regular, com assinaturas autênticas e registro hígido, produzindo efeitos válidos apenas a partir de então. O que não se admite é a manutenção de ato registral nulo sob o fundamento de que, em outros momentos, teria havido participação ou aquiescência do interessado. No caso concreto, é evidente que não havia convergência de interesses.

Ao arremate, a despeito das alegações deduzidas pela Apelante, entendo não ter restado evidenciado qualquer erro na valoração do laudo pericial, tampouco elemento apto a infirmar a premissa determinante firmada na sentença recorrida. Inexistindo, ademais, possibilidade de ratificação ou convalidação do ato
nulo
, por manifesta incompatibilidade com o regime civil pátrio, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Diante do exposto,
firmo meu posicionamento
nos seguintes termos:

a)
de ofício,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041, protocolizada às 18h04min do dia
27/11/2025 (ID 342264149),
em razão da patente violação ao princípio da singularidade recursal e da consequente configuração da preclusão consumativa
.

b)
quanto às matérias ventiladas
no apelo manejado nos autos da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 (ID 341224434),
CONHEÇO
do recurso para
REJEITAR
a preliminar de
error
in procedendo
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por consequência lógica, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026